Tribunal: STF
Processo: RE 88955
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DE DECADENCIA. FORMA DE SUA CONTAGEM.
APLICAÇÃO DO ART. 172 C.C. E 485, AMBOS DO C.P.C.
II. TERMINA ELE AS 18 HORAS DO ÚLTIMO DIA.
OFERECIDA A DESPACHO DE JUIZ, NÃO IDENTIFICADO, AS 20 HORAS, O QUAL,
SE LIMITOU A ENCAMINHA-LA AO PRESIDENTE QUE DETERMINOU A
DISTRIBUIÇÃO, DIAS APÓS, 'AD REFERENDUM' DA CÂMARA E, CUJO RELATOR,
SÓ ENTÃO, DETERMINOU A CITAÇÃO, POSTO QUE, PROTOCOLADA, MANIFESTO
E QUE SE FEZ QUANDO O DIREITO JA HAVIA PERECIDO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELO DISSIDIO, MAS NÃO
PROVIDO, DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DO S.T.F., PROFERIDOS NA
VIGENCIA DO C.P.C. DE 1939, MAS QUE, NO PONTO, NÃO DIFERE DO ATUAL.